Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-45.2020.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO RECURSO PRINCIPAL – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão desfavorável. Se os embargantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO RECURSO PRINCIPAL – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão desfavorável. Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, devem veicular sua pretensão por meio do recurso adequado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.